Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, versando sobre alegada omissão quanto à prejudicialidade externa de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo por coisa julgada inconstitucional e pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e da tese de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional; (ii) o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais suscitados; (iii) a imposição de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois as alegações foram objetivamente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, inexistindo vícios aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração.
4. Caso concreto em que inexistem os vícios de omissão alegados pelo embargante, porquanto, de mera leitura do acórdão embargado, observa-se que foram analisados e rejeitados no seu voto condutor os argumentos apresentados pelo embargante quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como de inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a conclusão do julgador, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. O princípio do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
7. Cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da utilização da via recursal com finalidade manifestamente protelatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 489, § 1o, IV; 1.022; 1.023, § 2o; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.